Tribunal: TJES
Processo: 5007585-38.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-38.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO e outros

APELADO: DANDARA DOS SANTOS RUFINO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão do acórdão que deu provimento à apelação do Estado para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à fixação de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a apresentação de contestação pelo ente estatal configura resistência apta a afastar a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais e aplicou o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente estatal.

A decisão embargada consignou que a ausência de requerimento administrativo prévio e de negativa estatal afasta a responsabilização do Estado pelos ônus sucumbenciais.

O julgado afirmou que a apresentação de defesa limitada a questões processuais não configura resistência ao mérito capaz de ensejar condenação em honorários.

O Estado cumpriu prontamente a obrigação após a concessão de liminar, o que reforça a inexistência de resistência.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a a da controvérsia.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência ao mérito afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A apresentação de defesa restrita a questões processuais não configura oposição ao mérito apta a ensejar ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85; Lei nº 10.216/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STF, Temas 793 e 1002; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007585-38.2024.8.08.0047

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão do acórdão (id. 16424432) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para afastar sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Em suas razões (id. 16643228), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Argumenta, em síntese, que a apresentação de contestação pelo ente estadual configura pretensão resistida, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade para fins de isenção da verba honorária.

Aduz, ainda, que a manutenção da obrigação principal de internação, sem a correspondente fixação de honorários, viola o art. 85 do CPC, os Temas 793 e 1002 do STF, bem como ao enunciado da Súmula 421 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto as questões relativas à verba honorária e à aplicação do princípio da causalidade foram integralmente enfrentadas no acórdão embargado. Veja-se:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ESTATAL. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e recurso adesivo manejado por MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio da internação compulsória de Dandara dos Santos Rufino e fixando honorários sucumbenciais. O ente estatal busca afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, enquanto a autora pretende a sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários sucumbenciais em demanda de internação compulsória, mesmo não tendo resistido ao pedido; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001, art. 4º, autoriza a internação compulsória apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, sendo legítima a determinação judicial diante de laudo médico circunstanciado.

4. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e honorários sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda.

5. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência estatal à pretensão judicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. A mera apresentação de defesas processuais de natureza dilatória (incompetência, ausência de interesse) não configura oposição ao mérito, não ensejando condenação em verba honorária.

7. Inexistindo condenação estatal em honorários, é incabível a majoração pretendida pela parte autora em sede de recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso adesivo de Maria das Dores dos Santos Rufino desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários sucumbenciais exige não apenas a sucumbência formal, mas também a análise do princípio da causalidade.

2. O ente estatal não pode ser condenado em honorários advocatícios quando não oferece resistência ao mérito do pedido de internação compulsória e apenas suscita questões processuais.

3. A ausência de requerimento administrativo e de prova de negativa prévia inviabiliza a atribuição de ônus sucumbenciais ao Estado.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o voto condutor fundamentou expressamente que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve ser atribuída a quem deu causa à instauração do processo.

Consignou, ainda, que o Estado prontamente cumpriu a obrigação após a liminar e que a peça defensiva limitou-se a suscitar questões processuais, sem contestar o fundo do direito.

Dessa forma, concluiu que a ausência de prova de negativa administrativa prévia e a inexistência de resistência ao mérito inviabilizam a condenação em honorários, ainda que mantida a obrigação de fazer.
In verbis
:

“Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido, sendo alegadas tão somente matérias processuais que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à sua condenação em honorários.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)